Tribunal: TJDFT
Processo: 0701185-59.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INCISO III DO ART. 6o DO CDC. CUMPRIMENTO. DESCONTO DEVIDO.
I. A prova constante nos autos revela que o autor, ao celebrar o ajuste, teve ciência inequívoca acerca de todos os dados relativos à contratação, como condições de pagamento e encargos incidentes sobre o montante que lhe foi creditado em conta corrente mediante saque via cartão de crédito.
II. Havendo cláusulas contratuais expressas acerca do montante de juros, taxas efetivas anuais e mensais, bem como que a contratação se refere a cartão de crédito consignado, verifica-se que o dever de informação, imposto pelo art. 6.o, III do CDC, foi cumprido.
III. Deu-se provimento ao recurso.